Tribunal: TJSP
Processo: 2126952-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2126952-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LUIS
CARLOS DE MELLO, é agravada ESPÓLIO DE ÂNGELA ZARDO RUBIÃO
D’ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: mantiveram a decisão
impugnada porque despropositada, sem prejuízo de ulterior análise mais
aprofundada juntamente com o contraditório, por ocasião do julgamento do recurso
de agravo de instrumento. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126952-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47714
2
Voto no 47.714
Agravo Interno Cível no 2126952-92.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Luis Carlos de Mello
Agravado: ESPÓLIO DE ÂNGELA ZARDO RUBIÃO D’ANTONIO
Comarca: Sertãozinho
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO
INTERNO
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO, PORQUE
NÃO ASSEGURADOS POR GARANTIA - PRUDÊNCIA NA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EX VI ART. 919, § 1o, DO
CPC, OBSERVADO AINDA A INEXISTÊNCIA DE ORDEM
DE BLOQUEIO OU DE CONSTRIÇÃO DE BENS A
JUSTIFICAR A PRETENSÃO – AGRAVO IMPROVIDO.
LUIS CARLOS DE MELLO interpôs recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra decisão de fls.275 (autos originários) que recebeu
os embargos à execução somente no efeito devolutivo porque não assegurados por garantia,
conforme se infere do artigo 919, §1o do Código de Processo.
Foi negado o efeito, daí a interposição do presente agravo interno.
Afirma o Agravante que a execução está sendo realizada por título executivo
“desprovido” de liquidez, certeza e exigibilidade, referente a suposta cobrança de
honorários advocatícios ad exitum por antigos patronos que sequer atuaram até o final da
demanda.
Sustenta que não há como se verificar o quantum debeatur mediante simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126952-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47714
3
cálculo aritmético, uma vez que não houve atuação da advogada até o final da demanda.
Enfim, diz ter preenchido todos os pressupostos para a atribuição do efeito
suspensivo aos embargos à execução.
É o relatório.
Conheço do agravo, mas nego-lhe provimento.
Agiu com acerto o Magistrado, pois, conforme previsão do parágrafo 1o do
artigo 919, do CPC, faz-se necessária a garantia do juízo da execução através de penhora,
depósito ou caução.
Ademais, em sede de cognição sumária, nota-se a inexistência de ordem de
bloqueio ou de constrição de bens em trâmite a justificar a pretensão.
Portanto, por ora, fica mantida a decisão impugnada porque despropositada,
sem prejuízo de ulterior análise mais aprofundada juntamente com o contraditório, por
ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator